Tribunal: TJDFT
Processo: 0047885-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0047885-82.2016.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CESAR RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO ROCHA RAMALHO, ALESSANDER SOARES DA SILVA, PABLO URQUIZA GOMES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A providência requerida no pedido de ID 24295457 deve ser deduzida no juízo competente, uma vez que não se encontra prevista no artigo 43 do RITJDFT. Ademais, os autos se encontram tramitando no STJ, conforme certidões de ID 23084833 e 23258543, encontrando-se, portanto, esgotada a competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008